Tribunal: TJMT
Processo: 1036745-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036745-42.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEOVA PAES DA COSTA - CPF: 561.933.001-04 (ADVOGADO), VALDENY LOPES PINTO - CPF: 631.275.631-91 (EMBARGANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JURANDI MOREIRA PINTO - CPF: 077.663.001-68 (EMBARGANTE), VALDENY LOPES PINTO - CPF: 631.275.631-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE JURANDI MOREIRA PINTO contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse, por ausência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. O acórdão embargado concluiu pela insuficiência de elementos probatórios quanto à posse exercida pelo
de cujus
e posterior administração do imóvel pelo espólio, bem como pela necessidade de dilação probatória para aferição da posse atual e análise da suposta fraude envolvendo a posse do Sr. Luís Fernando Candido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Embargos de Declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada os argumentos suscitados no Agravo de Instrumento, esclarecendo que o espólio não demonstrou a posse exercida pelo de cujus nem a continuidade da posse após o falecimento.

Foi devidamente consignado que a análise da suposta posse injusta exige produção de provas, o que é incabível em sede de Agravo de Instrumento, sendo o indeferimento da liminar justificado pela ausência de verossimilhança nas alegações do agravante.

A pretensão dos embargos restringe-se ao inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é vedado nesta via recursal.

A advertência quanto ao uso protelatório dos embargos encontra respaldo no art. 1.026, § 2o, do CPC, diante da tentativa reiterada de reabrir discussão já encerrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

A ausência de demonstração da posse pelo espólio e a necessidade de dilação probatória inviabilizam o deferimento de liminar possessória em Agravo de Instrumento.

A reiteração de embargos com finalidade meramente protelatória autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o, e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos p
elo

ESPÓLIO DE JURANDI MOREIRA PINTO

em
face do v. acórdão proferido
no
Agravo de Instrumento n.o 1036745-42.2024.8.11.0000
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que
indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulada pelo
Embargante,
em razão da ausência dos requisitos do art. 561 do CPC.

O Embargante sustenta a existência de
obscuridade
no v. acórdão, sob o argumento de que
a decisão não esclarece se as ações do Espólio são ou não suficientes para demonstrar a continuidade da posse,
mesmo diante da impossibilidade de análise aprofundada de todos os documentos em sede de Agravo de Instrumento
.

Salienta
que

deve ser sanada
a obscuridade
no
decisum
, a fim de que se possa avaliar a legitimidade e a suficiência das ações praticadas pelo Embargante para demonstrar a manutenção da posse, desde o falecimento do proprietário até a sucessão pelos herdeiros e a fase em que se encontra.

Devidamente intimad
o, o
Embargad
o

deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certidão ao ID 279971379.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

O v. acórdão embargado

negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JURANDI MOREIRA PINTO
para
manter
intacta
a decisão proferida pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira
, que
indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulada pelo
Embargante
, em razão da ausência dos requisitos do art. 561 do CPC.

Eis o teor do
decisum
impugnado:

“
Na origem
, trata-se de
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada pelo ESPÓLIO DE JURANDI MOREIRA PINTO em face de AFFONSO FLORES SCHENDROSKI, alegando o Agravante que o imóvel foi adquirido pelo
de cujus
em 15/07/1997, sendo que, após o falecimento de
Jurandi
, o imóvel passou a ser administrado pelos herdeiros.

Narra que no dia 22/11/2024 teve notícia de que parte das terras do espólio havia sido invadida, tendo constatado também a edificação de uma pequena construção com mangueiro para animais, cocho d’água, e ingresso de maquinário pesado que
efetuou
toda a limpeza/devastação da vegetação nativa, incluindo a reserva legal da fazenda, assim como a derrubada de madeira e a instalação de cercas em uma extensão de aproximadamente 10 (dez) hectares.

Diante disso, o Agravante afirma que imediatamente deu ciência às autoridades policiais e salienta que, de acordo com as imagens fornecidas pelo
google

maps
, no ano de 2022 a invasão não existia, eis que a área verde estava toda preservada.

A liminar para reintegração de posse pretendida pelo Agravante foi indeferida nos seguintes termos:

(...)

Pois bem
.

O cerne do presente recurso se limita à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu a medida liminar que tinha como objetivo proteger a posse do imóvel rural da parte agravada.

De forma preliminar, o Agravado defende sua
ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que não é proprietário, possuidor, ocupante ou detentor da área em questão, mas apenas atua como advogado do legítimo proprietário/possuidor do imóvel (
Sr. Luís Fernando Candido
), exercendo suas funções profissionais em defesa de seu constituinte. Para comprovar suas alegações, juntou o contrato de honorários firmado com o Sr.
Luís Fernando Candido
e o contrato de compra e venda constando o Sr.
Luís Fernando
como adquirente do imóvel rural.

Informa, ainda, que foi contratado para ajuizar a
Ação de Manutenção de Posse n.o 1003233-38.2024.8.11.0010
, a qual teve a liminar deferida para manter a posse do
Sr. Luís Fernando
na terra, bem como para formalizar o Boletim de Ocorrência n.o 2024.356640, visto que o legítimo possuidor ficou sabendo das invasões em seu imóvel e das ameaças proferidas contra o caseiro, mas estava de férias no Estado do Paraná.

Embora se constate a plausibilidade das alegações do Agravado em razão de sua aparente ilegitimidade passiva, verifica-se que tais argumentos foram levantados por ele em sede de contestação na presente
Ação de Reintegração de Posse n.o 1000820-35.2024.8.11.0048
, estando o pleito pendente de análise pelo juízo
a quo
.

Assim, conquanto a ilegitimidade passiva se trate de matéria de ordem pública, a qual pode ser analisada em qualquer tempo,
é vedada a análise inaugural da matéria em sede de Agravo de Instrumento de matéria não equacionada pelo julgador
a quo
,
sob pena
de
supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ultrapassada essa questão e volvendo os olhos para a decisão recorrida, importante colacionar o que dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil sobre o interdito possessório:

“(...) Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nessa intelecção, a tutela
reintegratória
demanda a convergência dos requisitos previstos, elencados no dispositivo legal supra, impondo-se ao oponente, ou seja, ao autor da pretensão, apresentar elementos capazes de demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

In
casu
,
o Agravante afirma que o
de cujus
exercia a posse do imóvel rural, contudo, analisando a documentação e os fatos apresentados pelo Espólio, entendo que não restam satisfatoriamente demonstrados que
Jurandi
Moreira Pinto
exercia, efetivamente, a posse da referida terra à época do falecimento, nem tampouco que o Espólio continuou na administração do local.

Além disso, a situação de posse injusta depende de análise mais aprofundada dos fatos e provas, especialmente acerca da validade ou nulidade dos contratos que deram origem à posse do
Sr.
Luis
Fernando
, bem como a característica da posse e a natureza dos atos praticados.

Soma-se à complexidade dos fatos narrados, a necessidade de verificar a alegada fraude em confronto com as provas documentais que exigem dilação probatória, inviabilizando, em sede de Agravo, um juízo de certeza quanto à injustiça da posse atual.

Ademais, verifica-se que, antes do ajuizamento da presente
Ação de Reintegração de Posse
pelo Agravante, o
Sr. Luís Fernando,
representado pelo
causídico
Affonso Flores, ora Agravado, ajuizou a
Ação de Manutenção de Posse n.o 1003233-38.2024.8.11.0010
, a qual teve a liminar deferida para manter a posse do
Sr. Luís Fernando
na terra, visto que os documentos anexados na ação comprovam, em um primeiro momento, a posse dele no imóvel e um possível esbulho por parte do Agravante.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
LHE

NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a
r.
decisão combatida.
”

D
a leitura atenta do acórdão embargado, conclui-se
que
a pretensão do Embargante
se traduz

no propósito de ver, por via transversa,

rediscutida a matéria esgotada no julgamento
do recurso contrário a seus interesses,
o que não se pode admitir.

Embora sustente que o acórdão contém obscuridade por
não esclarecer
se as ações do Espólio são ou não suficientes para demonst
rar a continuidade da posse, a
nalisando detidamente o voto impugnando, verifica-se
que consta, de forma expressa, que
“
não resta
ra
m satisfatoriamente

demonstrados que
Jurandi
Moreira Pinto
exercia, efetivamente, a posse da referida terra à época do falecimento, nem tampouco que o Espólio continuou na administração do local
”
,
raz
ão pela qual inexiste a suposta obscuridade sustentando pelo Embargante.

À vista disso, resta evidente a ausência de qualquer vício no v. acórdão, pois a matéria objeto da lide foi devidamente analisada, não havendo como acolher a pretensão posta nos embargos, visto que esse recurso não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Ante o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos pelo
ESPÓLIO DE JURANDI MOREIRA PINTO
.

Por fim,
advirto

o Embargante que a reiteração da tese aqui afastada
ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025